Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-52.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-18
Data de publicação: 2021-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004505-52.2019
APELANTE: CLEICA FERRAZ DE MATTES.
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Considerando o equívoco informado no Id. 79040459, certifique-se, à Secretaria, acerca da tempestividade do pagamento informado pela recorrente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR